Tribunal: TJBA
Processo: 0501057-06.2015.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501057-06.2015.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCELO BATATINHA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MARCELO BATATINHA DOS SANTOS Advogado(s): ALINE TEIXEIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. USO INDEVIDO DO RECURSO PARA REABRIR DEBATE DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame - Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do embargante pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, do CP), fixando a pena em 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e negando o direito de recorrer em liberdade. - Os embargos apontam, em síntese, a existência de omissão e contradição na análise da tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, da dosimetria da pena e do direito de apelar em liberdade. II. Questão em discussão - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 619 do CPP – omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade – capazes de justificar a integração da decisão colegiada. III. Razões de decidir - Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, preenchendo os pressupostos de admissibilidade formal, mas não apontam vícios que autorizem sua admissão no mérito. - A decisão embargada é clara e fundamentada, tendo enfrentado todas as teses recursais relevantes: a) reconheceu a suficiência do conjunto probatório para a condenação; b) justificou a pena-base com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do CP; c) fundamentou a negativa ao direito de recorrer em liberdade com base na manutenção da prisão preventiva e na aplicação do art. 492, I, "e", do CPP. - Conforme orientação pacífica do STF e do STJ, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas, nem à reapreciação do conjunto probatório. A oposição de embargos com esse propósito configura uso inadequado do recurso integrativo. IV. Dispositivo e tese - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão colegiada afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração. 2. A mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão do mérito por meio de recurso de natureza integrativa." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 620 e 492, I, "e"; CP, arts. 59 e 121, § 2º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 110.206, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.08.2013; STJ, EDcl no REsp 1.648.267/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 21.11.2017. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos da Apelação Criminal nº. 0501057.06.2015.8.05.0244, em face do acórdão da 1ª. Turma da Primeira Câmara Criminal, sendo Embargante a MARCELO BATATINHA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, conforme relatório e voto que se seguem. Salvador, 30 de Setembro de 2025.